Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710506-58.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MARYLIN PEIXOTO DA SILVA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE CAMILA PEIXOTO DA SILVA MADEIRA NOGUEIRA, JORGE MADEIRA NOGUEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÉRITO. DESPESAS COM INVENTÁRIO, FUNERÁRIAS E PESSOAIS DO DE CUJUS. DISCUSSÃO ESTRANHA À AÇÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, ou seja, a coincidência ou correspondência entre as partes do processo e os sujeitos da relação jurídica deduzida em juízo. A instituição financeira não tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação, cujo pedido é restrito ao pagamento da reserva técnica de seguro prestamista, em razão da recusa da seguradora em pagamento a indenização. 3. As despesas pessoais do falecido, com funeral e inventário são questões estranhas ao pedido condenatório de pagamento do saldo do contrato de financiamento. É no bojo do inventário que os herdeiros podiam e deviam requerer o abatimento dessas despesas do montante (artigos 1.792, 1997 e 1998 do Código Civil. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os recorrentes alegam violação ao artigo 797, parágrafo único, do Código Civil, pleiteando o reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil para restituir a reserva técnica do seguro de vida firmado com seguradora vinculada à instituição financeira, sob o argumento de que ambos são do mesmo grupo econômico, o seguro foi formalizado no Banco do Brasil, com documento com a logomarca da instituição, sem nenhuma intermediação de corretores. Em contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 23498741). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025